Tribunal: TJBA
Processo: 8066114-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066114-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDEZIO DE ARAUJO BAHIA NETO

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDEZIO DE ARAUJO BAHIA NETO contra decisão da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA que rejeitou impugnação à nomeação de perito judicial nos autos da Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta contra a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA. O agravante alegou inadequação da especialidade médica do profissional nomeado, defendendo que o perito deveria ser especialista em ortopedia/traumatologia.

II. Questão em discussão
2. Discute-se o cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à nomeação de perito judicial, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da interpretação da sua taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
4. A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, fixou entendimento de que o rol possui natureza taxativa mitigada, permitindo a interposição do recurso em casos de urgência e inutilidade de futura análise em apelação.
5. A controvérsia quanto à especialidade médica do perito nomeado não configura hipótese de urgência ou nulidade manifesta, sendo passível de alegação em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A decisão que rejeita impugnação à nomeação de perito judicial não é recorrível por agravo de instrumento, salvo demonstração de urgência ou nulidade manifesta."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8066114-27.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante

EDEZIO DE ARAUJO BAHIA NETO

e como agravada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA